Tribunal: TJSP
Processo: 1030610-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Restabelecimento do canal de vídeos, produzidos pelo autor, na plataforma YouTube – Sentença terminativa, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto do pleito cominatório e da inépcia do pedido reparatório – Recurso do demandante.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E SUA REPERCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Restabelecimento do canal de vídeos, produzidos pelo autor, na plataforma YouTube – Sentença terminativa, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto do pleito cominatório e da inépcia do pedido reparatório – Recurso do demandante.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E SUA REPERCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Reativação do canal sub judice que somente ocorreu após o ajuizamento do feito, em decorrência da reconsideração, emitida pelo próprio Youtube, da ordem de remoção da respectiva conta, sob o fundamento de que não houve violação aos "Termos de Serviço" da plataforma – Perda superveniente do objeto do requerimento em apreço que foi causada pela parte ré – Inviabilidade de atribuição exclusiva dos ônus sucumbenciais, em relação ao tema discutido, ao requerente – Aplicação do art. 85, § 10, do CPC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exordial omissa quanto à especificação do montante almejado a título de compensação pelo abalo imaterial que o autor alega ter suportado – Insurgente que, apesar de demonstrar ciência acerca do dever geral de formular pleito determinado, alega, de forma genérica, que apenas é capaz de invocar a "própria dor", incumbindo ao Estado estipular "qual valor corresponderá a entrega total da tutela pretendida" – Opção deliberada pela postulação de pedido indeterminado, quando lhe era possível evitá-lo – Caso dos autos que, além do mais, não se insere em nenhuma das exceções estampadas no art. 324, § 1o, do CPC, ocasião na qual se autoriza à parte deduzir pedido genérico – Violação aos arts. 292, V, e 330, § 1o, II, do CPC – Manutenção da conclusão exarada em Primeiro grau que é medida de rigor – Precedente desta Corte Bandeirante.
CONCLUSÃO – Sentença reformada, em parte, somente para reconhecer que o polo passivo deu causa à perda do objeto envolvendo o pleito cominatório, com a readequação da distribuição dos encargos da sucumbência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.